Tribunal: TJES
Processo: 0015379-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015379-71.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: PETRONIO SANTOS DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTAS CONTRATUAIS APLICÁVEIS À INCORPORADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rescindiu contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e condenou as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor total do imóvel, a título de reembolso de despesas de corretagem, e de multa de 10% sobre o valor efetivamente pago, a título de multa convencional rescisória e taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; e (iii) determinar se a rescisão contratual impõe a restituição integral dos valores pagos e a aplicação das multas previstas no contrato ao vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da aparência fundamenta a legitimidade da empresa Gran Viver Urbanismo S/A, pois esta participa da comercialização do empreendimento, compartilha endereço com a empresa vendedora e realiza comunicações sobre o saldo devedor diretamente com os compradores.

4. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento da incorporadora, afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ e impondo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois há relação de consumo na aquisição do imóvel.

5. A rescisão contratual deve resultar na restituição integral dos valores pagos pelos consumidores, conforme a Súmula 543 do STJ, uma vez que a culpa pelo inadimplemento recai exclusivamente sobre a incorporadora.

6. A aplicação de multa contratual ao vendedor é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 971 do STJ, garantindo que a penalidade prevista para o consumidor também incida sobre a incorporadora em caso de mora desta.

7. O pedido de parcelamento da restituição dos valores não se sustenta, pois a fase de cumprimento de sentença possui regras próprias, sendo vedado o parcelamento nos termos do §7º do art. 916 do CPC, salvo transação entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa que participa ativamente da comercialização do empreendimento e compartilha estrutura com a vendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, com base na teoria da aparência.

2. O atraso na entrega do imóvel por prazo superior ao limite contratual caracteriza inadimplemento da incorporadora e impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, o comprador tem direito à restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

4. Cláusulas penais estipuladas exclusivamente contra o consumidor devem ser aplicadas também ao fornecedor em caso de inadimplemento deste, conforme o Tema Repetitivo nº 971 do STJ.

5. O parcelamento da restituição dos valores não é admissível na fase de cumprimento de sentença, salvo acordo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 53; Código de Processo Civil, art. 916, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo nº 971 (REsp nº 1.631.485/DF); STJ, Tema Repetitivo nº 1.095 (REsp nº 1.891.498/SP); STJ, AgInt no AREsp nº 2.057.346/RO; STJ, AgInt no REsp nº 1.568.293/SP; TJES, AC nº 0012216-83.2019.8.08.0048; TJES, AC nº 0005197-55.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015379-71.2019.8.08.0048

APELANTES: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS: CEDILEIA DE SOUZA CAMPANHOLE E PETRONIO SANTOS DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A em razão da Sentença de fls. 333/337, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
” ajuizada por Cedileia de Souza Campanhole de Azevedo e Petronio Santos de Azevedo, julgou procedente o pedido autoral para: (
i
) rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; e condenar as Requeridas, de forma solidária: (
ii
) à restituição dos valores pagos
em sua integralidade; (
iii
) ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total de venda do imóvel, a título de reembolso pelas despesas de corretagem e comercialização; (
iv
) ao pagamento de multa em 10% (dez por cento) a título de multa convencional rescisória, sobre o valor efetivamente pago; (
v
) ao pagamento de multa em 10% (dez por cento), também sobre o valor efetivamente pago, a título de taxa de administração.

Extrai-se da exordial (fls. 02/19) que os autores firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel situado no loteamento denominado Cidade Verde, sendo o prazo de entrega previsto para maio de 2018, com tolerância de prorrogação de prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, até junho de 2019, época em que os autores ajuizaram a ação, o imóvel não havia sido entregue, estando as obras do condomínio ainda em estágio inicial.

Em Contrarrazões de ID 9233953, os Apelados sustentam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal.

Isto porque, em recurso de ID
9233948, as Apelantes arguem, subsidiariamente, a possibilidade de devolução dos valores pagos pelos adquirentes de forma parcelada, pedido este que não consta da Contestação (fls. 137/158).

Em que pese tal alegação, observa-se que o pedido de parcelamento não altera o mérito da condenação, tratando-se de mera questão de modulação da forma de pagamento da indenização.

Assim, o pedido de parcelamento está intrinsecamente relacionado à condenação e não poderia ter sido feito antes desta, de modo que, inexistindo inovação recursal,
rechaço a preliminar suscitada
.

Em sede de Apelação, as empresas alegam, preliminarmente, a ilegitimidade
ad causam
da Gran Viver.

Para tanto, afirmam que apenas a empresa Cidade Verde Serra consta como promitente no contrato de promessa compra e venda.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a comunicação acerca do saldo devedor era feita diretamente com a Gran Viver (fls. 124/125). Ainda, conforme se observa das procurações de fls. 259/260, as empresas têm sede no mesmo endereço, de maneira que não se pode esperar que o consumidor as diferencie, aplicando-se,
in casu
, a teoria da aparência.

Ademais, as obras da Cidade Verde Serra são amplamente divulgadas no
site
da Gran Viver, de forma que atuam em conjunto na comercialização dos imóveis e, portanto, fazem parte da cadeia produtiva do empreendimento.

Desta forma, com base na teoria da aparência,
este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem reconhecido a legitimidade das empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis, inclusive em casos semelhantes que envolvem as referidas empresas. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUCIAN MOISES EVANGELISTA E OUTRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de legitimidade passiva: Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa. Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores – art. 3º do CDC. Preliminar acolhida.
2. Mérito: Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 3. Extrai-se da súmula supracitada que, em casos de culpa exclusiva do vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, aplicando-se então as normas contidas no Código do Consumidor [...]. (TJES, Classe: AC – 0012216-83.2019.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2024, DJe: 26/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
2. Já em relação ao Banco Semear S/A., o entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora. [...] 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação. (TJES, Classe: AC –

0005197-55.2021.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2023, DJe: 27/09/2023)
Sem grifos no original

Isto posto, tem-se por verificada a legitimidade da Apelante Gran Viver S/A para figurar no polo passivo da demanda, de modo que
afasto a preliminar suscitada
.

No mérito, arguem a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a impossibilidade de rescisão contratual sem retenção de valores e, ainda, a impossibilidade de fixação de multa por descumprimento contratual. Subsidiariamente, arguem a possibilidade de devolução dos valores pagos pela parte apelada de forma parcelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do Tema Repetitivo nº 1.095, firmou tese no sentido de que, “
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
” (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022 - sem grifos no original).

Ocorre que,
in casu
, a hipótese de inadimplemento é do credor, uma vez que a construtora deixou de observar, em muito, o prazo previsto para a entrega do imóvel, ultrapassando até mesmo os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, situação que enseja a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e afasta o Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ.

Conclui-se, ainda, que o inadimplemento dos Apelantes torna passível a rescisão contratual sem retenção de valores,

não merecendo prosperar o argumento de que o atraso na entrega do imóvel se ocasionou por caso fortuito ou força maior, sob alegação de crise no setor de construção civil que teria aumentado o custo dos materiais necessários às obras.

Isto porque, além da ausência de lastro probatório que embase tal afirmação, o “
fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o entendimento sumulado da Corte Superior, no enunciado de nº 543, estabelece que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Assim, havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol dos consumidores, no importe de
R$35.053,60 (trinta e cinco mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Insurgem-se, ainda, as Apelantes em relação à aplicação de multas previstas contratualmente apenas ao consumidor.

Trata-se de matéria pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 971), sendo firmada, para efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, a tese de que “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
” (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019).

No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior a respeito da “
Possibilidade de intervenção judicial nos contratos padronizados de consumo de modo a restabelecer o sinalagma negocial, fazendo incidir a mesma multa prevista para a mora do consumidor aos casos de atraso na entrega dos produtos ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos contratantes à boa-fé objetiva
” (AgInt no REsp n. 1.568.293/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 6/3/2018).

Desse modo, a cláusula que prevê multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total de venda do imóvel, a título de reembolso das despesas de corretagem e comercialização, bem como multa de 10% (dez por cento) a título de taxa de administração e 10% (dez por cento) a título de multa convencional rescisória, ambas a incidir sobre o valor pago pelos consumidores, conforme se verifica do contrato de fls. 28/48,
deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, é de se manter a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar as empresas Cidade
Verde Serra e Gran Viver, de forma solidária, à restituição integral dos valores pagos pelos compradores até o ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das multas previstas contratualmente.

Por fim, em relação à forma de devolução das parcelas pagas pelos Apelados, esta é matéria a ser tratada em fase de cumprimento de sentença.

No entanto, ressalta-se que o § 7º do art. 916 do Código de Processo Civil veda expressamente o parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença, “
com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível
” (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Logo, tratando-se de inadimplência contratual por parte da construtora e incorporadora, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.